Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
1. Na situação dos autos, a culpabilidade não pode ser desvalorada para elevar a pena base, em razão do depósito de entorpecentes ter sido realizado na residência do réu, onde ele residia com seu filho recém-nascido, porque não foi evidenciada a “exposição do infante aos efeitos nocivos da substância entorpecente”, em razão mesmo da sua pouca idade e da ausência de elementos a comprovar que ele estava sujeito à influência dos efeitos de drogas ativadas.
2. A quantidade e natureza da droga apreendida – mais de 1 kg de maconha e derivados, como haxixe e skunk, e 22 comprimidos de MDA – são suficientes para atrair a incidência da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
3. A habitualidade no tráfico de entorpecentes confessada pelo réu, bem como as evidências de que já praticava a conduta proibida de forma rotineira, antes da sua prisão em flagrante, implica em reconhecimento da dedicação à atividade criminosa e impede a consideração do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006, para o fim de reduzir a pena aplicada, na terceira fase da dosimetria.
4. O regime inicial de cumprimento da pena semiaberto é o adequado para a situação, considerando a quantidade de pena aplicada à conduta delituosa, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
4. Não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, uma vez que os requisitos do art. 44 do Código Penal não foram preenchidos
5. Recurso parcialmente provido.